Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUTIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL HÍGIDA. BENEFÍCIO MANTIDO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS PERCEBIDAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL COMUM. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir ou revogar o benefício.
2- Em se tratando de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos a título oneroso e na constância da vida conjugal, devem ser partilhados, igualitariamente, independente de qual tenha sido a contribuição de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial, porque se presume sua aquisição como produto do esforço comum do casal.
3- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as “indenizações de natureza trabalhista, quando adquiridas na constância do casamento, integram a meação, seja o regime de comunhão parcial ou universal de bens. 2. Reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que não sacados imediatamente após a separação do casal. Precedentes. ” (AgInt no AREsp 331.533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)
4- As benfeitorias são de diversas espécies, mas que, a fim e ao cabo, resultam na valorização da coisa. No caso, ainda que elas tenham sido patrocinadas por apenas uma das partes, mas no curso do casamento, é descabido falar em direito a restituição ou reembolso da cota parte. Prevalece a presunção do esforço comum na aquisição e administração dos aquestos.
5- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.